Tribunal: TJES
Processo: 5000605-12.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000605-12.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMILSON PIMENTEL GOMES

APELADO: EDMILSON GARIOLLI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edmilson Pimentel Gomes contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação, por manifesta inadmissibilidade, ao reconhecer a preclusão quanto à matéria relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça e ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de parcelamento das custas processuais; (ii) determinar se o pedido subsidiário de parcelamento, formulado em pedido de reconsideração, poderia afastar a preclusão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça é impugnável por agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, V, do CPC, e não cabe substituí-la por pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe o prazo recursal.

4. A ausência de interposição do recurso cabível no prazo legal acarreta a preclusão da matéria, impedindo a rediscussão do indeferimento da gratuidade da justiça em sede de apelação.

5. O pedido de parcelamento das custas processuais configura modalidade de gratuidade parcial e está sujeito aos mesmos requisitos legais, inclusive quanto ao momento processual adequado para sua formulação.

6. A apresentação extemporânea do pedido de parcelamento, por meio de reconsideração, após o trânsito do prazo recursal, não tem o condão de afastar a preclusão nem reabre a discussão já estabilizada.

7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do TJES e demais Tribunais, que reconhecem a preclusão da matéria quando não impugnada por meio do recurso adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O indeferimento da gratuidade da justiça deve ser impugnado por agravo de instrumento, sendo incabível o pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. O parcelamento das custas processuais, como modalidade de gratuidade parcial, deve ser requerido no momento adequado e instruído com elementos que comprovem a insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, 507, 1.015, V, e 98, § 6º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5004366-62.2023.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 09.08.2024; TJES, Apelação Cível n.º 0037209-05.2018.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 25.09.2024; TJES, Apelação Cível n.º 0032964-24.2013.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 22.10.2024; TJMG, Agravo Interno Cv: 50326247320228130433, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 26.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
EDMILSON PIMENTEL GOMES
contra a decisão monocrática de ID 15126279, proferida pelo eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do Recurso de Apelação em razão de sua manifesta inadmissibilidade, decorrente da preclusão da matéria.

Em suas razões recursais (ID 15643013), o Agravante sustenta, em síntese, que a sentença, ao extinguir o processo, foi omissa por não ter analisado o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, formulado na petição de reconsideração (ID 13755655). Argumenta, ainda, que a “
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo reconhece expressamente a possibilidade de parcelamento das custas processuais quando restar comprovado que o pagamento integral e imediato inviabiliza o acesso da parte ao Poder Judiciário
”.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que o recurso de apelação seja conhecido e processado, a fim de que o pedido de parcelamento das custas seja deferido.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de triangularização da lide na origem.

A título de esclarecimento processual, verifica-se que, após o ajuizamento da demanda de origem pelo ora agravante, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

O autor foi devidamente intimado da decisão. Contudo, em vez de interpor o agravo de instrumento previsto no art. 1.015, V, do CPC, optou por protocolar petição intitulada “pedido de reconsideração” (ID 13755655), na qual reiterou os argumentos de hipossuficiência e, subsidiariamente, pleiteou o parcelamento das custas processuais.

Diante da ausência de recolhimento das custas e da manifestação apresentada, o Juízo de origem proferiu sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito e determinando o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação. Sobreveio, então, a decisão monocrática ora agravada (ID 15126279), que não conheceu do apelo por manifesta inadmissibilidade, ao fundamento de que a matéria relativa ao recolhimento das custas processuais estaria acobertada pela preclusão, uma vez que a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça não foi impugnada pelo recurso cabível no momento oportuno.

Assinalou-se, também, que o posterior pedido de parcelamento das custas representou mera reiteração da insurgência, com pretensão de afastar a determinação de recolhimento como condição para o regular prosseguimento do feito. Assim, concluiu-se que, ao deixar de interpor o recurso cabível no momento
adequado
, o recorrente permitiu a estabilização da decisão, operando-se a preclusão e impedindo o reexame da matéria em sede de apelação.

Pois bem
. A controvérsia devolvida a exame neste agravo interno cinge-se a verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ao reconhecer a ocorrência de preclusão.

De início, é imperativo assentar que o sistema processual civil brasileiro é regido por uma sequência lógica e temporal de atos, cuja inobservância acarreta a perda de faculdades processuais. A este fenômeno dá-se o nome de preclusão, que, na sua modalidade temporal, ocorre quando um ato não é praticado dentro do prazo estipulado por lei. Trata-se de instituto fundamental para a segurança jurídica e para o avanço progressivo do processo em direção à sua finalidade.

Na hipótese, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e concedeu prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, era impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil.

Ocorre que o agravante permaneceu inerte quanto à interposição do recurso cabível, optando por apresentar pedido de reconsideração, providência que não possui natureza recursal e não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Trata-se de medida atípica no sistema processual, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Dessa forma, escoado o prazo sem a devida impugnação, operou-se a preclusão, tornando incabível a rediscussão da matéria nesta instância. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ATACA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §1º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão referente à gratuidade da justiça encontra-se preclusa, vez que fora indeferida pela Juíza a quo, por meio de decisão interlocutória, de forma que competia à requerente, ora apelante, recolher as custas iniciais ou interpor recurso de agravo de instrumento contra o referido decisum.
2. Considerando que a hipótese dos autos não é de extinção do processo sem julgamento de mérito com fulcro nos incisos II e III do art. 485 do CPC, mas sim com fulcro no inciso VI do referido dispositivo e que, portanto, prescinde da intimação pessoal a que alude o §1º, não há, por mais este motivo, razão para reforma da sentença recorrida. 3. Recurso desprovido. (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004366-62.2023.8.08.0011 – Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA – Julgado em: 09/08/2024)

No tocante ao pedido de parcelamento das custas, registre-se que se trata de modalidade de gratuidade parcial e, como tal, deveria ter sido formulado — e devidamente instruído — no momento oportuno, ou, no máximo, impugnado juntamente com a decisão que indeferiu o benefício integral. Ao deduzi-lo em pedido de reconsideração, após o transcurso do prazo recursal, o agravante buscou, por via transversa, rediscutir obrigação já estabilizada pela preclusão. A jurisprudência é firme nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA . PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COLABORAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Domingos Edmilson Magalhães e Serva Rodrigues de Jesus Magalhães contra decisão monocrática que, em apelação cível ajuizada em face de Guilherme Sebastião Murça, não conheceu do recurso por deserção . Sustentam os agravantes que a decisão violou o art. 98, § 6º, do CPC, ao deixar de analisar o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais formulado em petição de "pedido de reconsideração". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão da decisão monocrática por não apreciar o pedido de parcelamento das custas processuais formulado após o indeferimento da gratuidade judiciária e se tal pleito poderia ser conhecido, à luz do art. 98, § 6º, do CPC e dos princípios da primazia do mérito e da colaboração processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A observância dos prazos processuais é requisito essencial à segurança jurídica e à igualdade das partes, de modo que a inércia no prazo assinalado implica preclusão e impede nova apreciação do pedido.
4. O pedido de gratuidade judiciária foi indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência. Os agravantes, intimados para apresentar documentos, permaneceram inertes, configurando preclusão quanto à análise da gratuidade integral e também do eventual parcelamento das custas . 5. O parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, é modalidade de gratuidade parcial e, como tal, depende de demonstração da insuficiência de recursos, o que não ocorreu no caso concreto. 6 . A apresentação do pedido de parcelamento em "pedido de reconsideração" não reabre prazo precluso nem supre a ausência de comprovação da hipossuficiência, sendo inadequado o meio processual utilizado.
7. O princípio da fungibilidade não se aplica, pois não há dúvida objetiva sobre o instrumento processual cabível, mas simples apresentação intempestiva do pleito. 8 . O princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza o descumprimento de prazos e requisitos legais, sob pena de comprometer a estabilidade processual. 9. Não se verifica abusividade na interposição do agravo interno, razão pela qual não incide a multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. O pedido de parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, depende da comprovação da insuficiência de recursos. 2 . A ausência de manifestação no prazo concedido para comprovação da hipossuficiência implica em preclusão temporal, impedindo posterior apreciação de pedido de parcelamento. 3. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a observância dos prazos e requisitos legais para a concessão de benefícios processuais. 4 . O princípio da fungibilidade não se aplica à apresentação intempestiva de pedido processual fora do momento próprio.(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50326247320228130433, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 26/11/2025, Câmaras Cíveis.12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. DECISÃO PRECLUSA - PREPARO NÃO RECOLHIDO E NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. REDISCUSSÃO ACERCA DO BENEPLÁCITO. REQUERIMENTO POSTERIOR DE PARCELAMENTO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Revogada a gratuidade da justiça e não efetuado o pagamento do preparo, acertada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.
2. Não interposto o recurso cabível após a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, para combatê-la, a questão referente à concessão do benefício resta preclusa. 3. O parcelamento das custas previsto no artigo 98, § 6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, com identidade de requisitos para de seu deferimento, motivo pelo qual deve ser aviado quando da interposição do recurso como pedido sucessivo, sendo extemporânea a sua formulação após a decisão que indefere a isenção legal.
4. Recurso Desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0037209-05.2018.8.08.0024 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 25/09/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO. POSTERIOR PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, foi determinada a intimação do apelante para realizar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não foi cumprido, sendo a parte apelante limitada a pleitear o parcelamento do preparo.
2. Quanto ao pedido de parcelamento do preparo recursal, este foi apresentado de forma extemporânea, apenas em sede de pedido de reconsideração, sendo, portanto, inviável em razão da preclusão.
3. Recurso conhecido e desprovido.(TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0032964-24.2013.8.08.0024 - Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira - Julgado em: 22/10/2024)

Ressalta-se que, embora o art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil preveja a possibilidade de parcelamento das custas, trata-se de medida excepcional, destinada àqueles que demonstram efetiva impossibilidade de arcar, de imediato, com o pagamento integral das despesas processuais, configurando modalidade parcial de gratuidade.

No entanto, tal providência não se aplica ao agravante. Isso porque sua capacidade econômica já foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o benefício diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência, uma vez que o recorrente limitou-se a juntar mera declaração, insuficiente por si só para a concessão da benesse. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Assim, a apelação, ao tentar reabrir a discussão acerca do recolhimento das custas — seja para afastá-lo, seja para viabilizar seu parcelamento —, investe contra matéria acobertada pela preclusão, o que torna o recurso manifestamente inadmissível.

Desse modo, a decisão monocrática agravada não merece reparos, porquanto corretamente reconheceu a inadmissibilidade do apelo em razão da preclusão.

Portanto, diante das razões expostas,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID 15126279.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.